Tribunal: TJBA
Processo: 8092252-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092252-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA LEMOS MAIA DE ABREU

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REINTEGRAÇÃO AO EMPREGO. RESGATE DAS RESERVAS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES QUE NÃO CONDUZ AUTOMATICAMENTE AO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE PARTICIPANTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por Rosângela Lemos Maia de Abreu contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de sua condição de participante da PREVI e de concessão de benefício previdenciário complementar. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se a reintegração judicial ao Banco do Brasil, com posterior retorno das contribuições à PREVI, seria suficiente para restabelecer o vínculo previdenciário e ensejar o direito ao benefício complementar de aposentadoria, mesmo sem a recomposição das reservas resgatadas em 2002.

III. Razões de decidir: A rescisão do vínculo previdenciário ocorreu em 2002, quando a apelante optou pelo resgate integral das reservas, nos termos do regulamento então vigente. A reintegração ao Banco do Brasil não possui efeito automático sobre o vínculo com a PREVI, entidade autônoma e com patrimônio próprio, que não integrou a lide trabalhista. O regulamento da PREVI exige, para reingresso ao plano, a recomposição das contribuições pessoais e patronais do período de afastamento, o que não foi realizado. A ausência de recomposição do período de afastamento e o pagamento isolado de contribuições após a reintegração não são suficientes para restabelecer a condição de participante. Não houve omissão ou negativa de prestação jurisdicional na sentença, que examinou adequadamente os pontos relevantes da controvérsia. A exigência de equilíbrio atuarial e a natureza contributiva do regime de previdência complementar inviabilizam a pretensão sem a correspondente contrapartida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "O resgate integral da reserva de poupança rompe o vínculo com a entidade de previdência complementar. A reintegração judicial ao patrocinador não restabelece automaticamente a condição de participante, sendo imprescindível a prévia e integral recomposição da reserva matemática, nos termos do regulamento do plano. Contribuições vertidas após a reintegração, desacompanhadas da contrapartida patronal e da recomposição do período anterior, não garantem o direito à complementação de aposentadoria."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível 8092252-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ROSANGELA LEMOS MAIA DE ABREU
e como apelado
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA